Tribunal: TJDFT
Processo: 0732845-11.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0732845-11.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAMPO DA ESPERANCA SERVICOS LTDA EMBARGADO: VALERIANO RODRIGUES CAMPOS, WHIRTA DE FATIMA NEVES RODRIGUES DE MARCONDES BE, SAMEA APARECIDA NEVES RODRIGUES, MARCIA VALERIA NEVES RODRIGUES CORDEIRO, DOMINGOS AMERICO NEVES RODRIGUES, CLAUDIO ANTONIO NEVES RODRIGUES, CLAUDIA BEATRIZ NEVES RODRIGUES MORAIS DESPACHO Intimem-se os embargados para que apresentem contrarrazões aos embargos de declaração (ID 63398505), no prazo de cinco dias, diante da possibilidade de atribuição de efeitos infringentes (CPC 1.023 § 2). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator